Tribunal: TJDFT
Processo: 0753971-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Terceiro de boa-fé. ANPP: não necessidade de aguardar o cumprimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de decisão que indeferiu restituição de veículo apreendido durante flagrante de tráfico de drogas, sob alegação de propriedade por terceiros de boa-fé.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é possível a restituição do veículo apreendido antes do trânsito em julgado; e (ii) se o oferecimento de ANPP ao investigado autoriza a restituição a terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir
3. As coisas apreendidas – instrumento ou produto de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
4. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
5. Não há necessidade de se aguardar o cumprimento de ANPP para restituir veículo apreendido a terceiro de boa-fé, proprietário desse, que não será prejudicado caso não cumprido o acordo firmado.
6. Provado que o segundo apelante é legítimo proprietário do veículo e não havendo indícios de que está envolvido com o tráfico de drogas – que motivou a apreensão - ou que o veículo é proveniente de recursos de origem ilícita, presumindo-se aquisição de boa-fé, recomenda-se a restituição.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 119 e 120.